Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-03.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Pretendida mitigação da pena – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo – Regime fechado imposto na origem descabido - Adequação da regência aberta para o início do desconto da corporal - Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso provido para esses fins.